Tribunal: TJDFT
Processo: 0015788-78.2016.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0015788-78.2016.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MANOEL MESSIAS DIAS DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se pessoalmente o advogado nomeado pelo apelante (procuração no ID 27691305 ou fl. 682), por Oficial de Justiça, a fim de que apresente as razões do recurso no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias. Cientifique-se o advogado que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que ficará imediatamente nomeada para apresentar razões. Advirta-se o d. causídico, ainda, que nova desídia poderá determinar expedição de ofício para a OAB/DF, para as providências que reputar cabíveis, sem prejuízo de eventual aplicação do artigo 265 do Código de Processo Penal. Juntadas as razões, venham contrarrazões e parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 11 de agosto de 2021 19:19:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora